Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017908-41.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: MARTINS & MARTINS NETO LTDA
Agravada: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA
Número do Protocolo: 1017908-41.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTINS & MARTINS NETO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. no 0000164-44.2017.8.11.0015), opostos contra a agravante, e também contra J M BORGES DOS SANTOS – ME (Comercial Aliança), por COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a “suspensão das medidas constritivas” determinadas nos autos da ação Cautelar de Arresto ajuizada pela embargada/agravante contra a Comercial Aliança (Proc. no 0014675-18.2015.8.11.0015), e, ainda, a restituição dos bens à posse direta da embargante/agravada PANAN, por entender satisfatoriamente demonstrado “o domínio da embargante sobre os bens arrestados” por força do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio por ela celebrado com a segunda embargada Comercial Aliança (cf. Id. no 64311643 dos autos de origem).
A agravante afirma, de início, a nulidade da decisão agravada por “ausência de fundamentação e fundamentação contraditória”, dizendo que, “para deferir a liminar, a Juíza a quo afirmou que o fato do oficial de justiça ter consulta do vendedor da agravada para saber o valor dos bens aliado à cláusula de reserva de domínio do contrato (...) dá ao embargado o direito de ser reintegrado na posse”, o que não se pode admitir, pois, segundo a embargante, “a decisão deve ser proferida com base nas provas trazidas aos autos e não com base no que diz o vendedor da parte contrária” (sic – cf. Id. no 104482476 - pág. 5/6).
No mérito, afirma tratar-se de “título que não obriga o terceiro” dada a “inexistência de registro da cláusula de reserva de domínio”, enfatizando que, conforme jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, “nos moldes do artigo 522 do Código Civil, para valer contra terceiros, a cláusula de reserva de domínio deve constar de contrato escrito, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador” (RAC 0051322-67.2009.8.11.0000) – cf. Id. no 104482476 - pág. 7/8.
Aduz, por fim, que “um simples cotejo entre o contrato de compra e venda, a nota fiscal e o auto de arresto lavrado mostra que os bens vendidos pelo agravado à embargada JM BORGES DOS SANTOS – ME não foram objeto de arresto”, bastando “verificar a metragem e a quantidade dos bens arrestados em comparação ao contrato e a nota fiscal apresentadas pelo embargante” (cf. Id. no 104482476 - pág. 9).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, no sentido de “revogar a liminar de reintegração de posse e manter o agravante na posse e administração dos bens arrestados”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 104482476 - pág. 10).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, o contrato de compra e venda com reserva de domínio acostado às fls. 28, demonstra que a embargante vendeu os seguintes itens para a segunda embargada:
a) 12 unidades – GÔNDOLA CENTRO CONT. 160x40x30 STD CRISTAL AÇO;
b) 3 unidades – QUADRO FIXO C/PODIUM 160X30 STD CRISTAL AÇO;
c) BALCÃO FRIG. GCPC – 210 S/DEP. 220V GELOPAR;
d) CHECK-OUT MASTER 2M C/AUTOM. INVERT./DIR. CRISTAL AÇO;
e) EXPOS. ILHA P/ CONG. GESV-190 220V GELOPAR;
f) MT – BEBEDOURO D’ÁGUA 50L INOX R. NACIONAL
g) 3 RACK CONTINUAÇÃO 200X60X60 B+3 SA GONDOLAS;
h) RACK INICIAL 200X60X60 B+3 SA GONDOLAS.
Depreende-se do anexo I, do auto de arresto constante às fls. 76/98, do processo n.o 14675- 18.2015.811.0015, que o oficial de justiça consignou que arrestou diversas mercadorias que estavam nas prateleiras do mercado e, como o valor delas não foi suficiente para garantir a dívida, arrestou outros bens que guarneciam o mercado, dentre eles os seguintes bens, indicados às fls. 68 destes embargos de terceiro:
a) três prateleiras centro de aço seminovas, com quatro metros cada, marca Cristal Aço;
b) três prateleiras centro de aço seminovas, com quatro metros cada, marca desconhecida;
c) uma prateleira de parede de parede aço, usada, com quatro metros, marca desconhecida;
d) três quadros fixos com podium (frente de gondola) seminovos, marca Cristal Aço;
e) um freezer expositor de carnes;
f) uma ilha para congelados gelopar.
Depreende-se que, ao cumprir o arresto, o oficial de justiça certificou que “para chegar ao valor destes bens, consultamos o vendedor Roberto da PANAN (empresa onde esses bens foram comprados) e este nos passou o valor de cada produto novo e nos orientou que os produtos seminovos, para título de avaliação, devem sofrer um desconto de 20%, e no caso de equipamentos usados, 40%”, o que evidencia o domínio da embargante sobre os referidos bens, em decorrência da cláusula de reserva de domínio constante no contrato de fls. 28.
Assim, restando demonstrado o domínio da embargante sobre os bens arrestados, nos termos do art. 678, do CPC, defiro a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos e determino a reintegração da embargante na respectiva posse” (grifei e destaquei).
Simples leitura dos fundamentos decisórios mostra que, ao contrário do afirmado pela embargada/agravante, a MMa. Juíza não “afirmou que o fato do oficial de justiça ter consulta do vendedor da agravada para saber o valor dos bens aliado à cláusula de reserva de domínio do contrato (...) dá ao embargado o direito de ser reintegrado na posse”; na realidade, a juíza admitiu que o fato de constar do próprio Auto de Arresto que os bens arrestados foram comprados pela devedora junto à empresa PANAN, somado à exibição do instrumento do contrato com cláusula de reserva de domínio, mostra a probabilidade do direito alegado, de modo que não se pode falar em nulidade da decisão agravada por “ausência de fundamentação e fundamentação contraditória”.
Por outro lado, é verdade que, nos termos do art. 522 do Código Civil, “a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”, e, no caso, não há qualquer informação da existência de registro do contrato junto ao Cartório competente, daí a inoponibilidade da cláusula à terceira embargada, que, portanto, demonstrou satisfatoriamente a probabilidade de provimento de seu recurso (CPC, art. 995, p.ú).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator